Tribunal: CARF
Processo: 10183.900085/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Nos termos da Súmula CARF no 11:Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação autorizada por lei.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.900085/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.790 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA ITAPUÃ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Nos termos da Súmula CARF no 11:“Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.”
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Redator Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Bianca Felicia
Rothschild, Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo,
Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lizandro Rodrigues de
Sousa, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Sergio Abelson.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.900085/2010-61
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.790 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900085/2010-61

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata, o processo, de manifestação de inconformidade de fls. 11 a 25,
apresentada em 31/03/2010 contra despacho decisório n° 857198713 de fls. 07,
cientificado ao sujeito passivo em 01/03/2010, conforme histórico de entrega, fls. 10.
DESPACHO DECISÓRIO
O despacho decisório informa que não foi confirmado o crédito relativo ao
DARF alegado como pagamento indevido ou a maior de contribuição social, código
de receita 2484, ano-calendário 2004, no valor de R$ 72.899,86, na declaração de
compensação
09740.79310.041005.1.3.04-5578.
Conseqüentemente
não
foi
reconhecido o direito creditório pleiteado.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em sua manifestação a interessada alegou ter cometido erro no preenchimento
da declaração de compensação, que o direito creditório se refere a saldo negativo da
Contribuição Social sobre o Lucro do exercício 2005 e que reiteradas decisões
administrativas reconhecem a possibilidade de corrigi-lo, o que impõe que o mesmo
seja feito no presente caso, consoante os princípios que regem a Administração,
jurisprudência e doutrina que colaciona.
Não obstante os argumentos levantados em sede de manifestação de
inconformidade, a autoridade de primeira instancia julgou de forma desfavorável ao contribuinte.
(Acórdão 04-45.401 - 1a Turma da DRJ/CGE).
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Lizandro Rodrigues de Sousa, Redator Ad Hoc.
Considerando que na data da formalização da decisão, a relatora, Conselheira
Bianca Felicia Rothschild, encontra-se impossibilitada de formalizar o Acórdão recorrido por ter
sido dispensada de seu mandato, o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, nos termos do
artigo 17, inciso III, do RICARF, foi designado redator ad hoc responsável pela formalização do
voto vencedor e do presente Acórdão.
Reproduz-se, assim, a seguir as razões de decidir adotadas pela Conselheira
Relatora e unanimemente acompanhadas pelos demais membros do Colegiado, de forma, a, ao
final, ter-se acordado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário.
Recurso Voluntário
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.790 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900085/2010-61

O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
O processo administrativo fiscal se trata de compensação de crédito oriundo de
saldo negativo de CSLL, a qual não foi homologada em virtude de erro de preenchimento na
PER/DCOMP .
O erro de preenchimento se deu na entrega da PER/DCOMP n.
09740.79310.041005.1.3.04-5578 onde se fez constar no campo "tipo de crédito" o termo
"pagamento indevido ou a maior" ao invés de "SALDO NEGATIVO DE CSLL" cujo valor
original é de R$ 72.899,86 o que impossibilitou o reconhecimento da compensação de débito de
estimativa do CSLL dos meses de abril, maio e junho de 2005, que somam o valor R$ 19.280,33.
Por sua vez, o contribuinte protocolou declaração de compensação retificadora em
formulário em 13/03/09, antes da emissão do despacho decisório, alterando o tipo do crédito
utilizado para SALDO NEGATIVO DE CSLL, corrigindo assim o erro no preenchimento da
PER/DCOMP anterior.
Ocorre que a autoridade fiscal não homologou a declaração retificadora, glosando
assim a compensação realizada sob o fundamento do Despacho Decisório DRF/CBA de que o
Darf de pagamento relativo ao crédito indicado na DCOMP não havia sido localizado nos
sistemas da Receita Federal, não confirmando a existência do crédito informado e dando ensejo
ao processo administrativo fiscal ora vergastado.
Não obstante seus argumentos de defesa, a autoridade de primeira instancia julgou
de forma desfavorável ao contribuinte. Vejamos trecho do Acórdão 04-45.401 - 1a Turma da
DRJ/CGE:
O Saldo Negativo da Contribuição Social do Exercício 2005, no valor original de R$
72.899,86, foi pleiteado no PER/DCOMP n° 07170.66645.031108.1.7.03-7838, que
foi totalmente homologada.
Em sua defesa, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário cujos argumentos
apreciaremos a seguir.
Preliminar
Prescrição Intercorrente
Nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN, a apresentação de reclamações ou
recursos no âmbito dos processos administrativos fiscais suspende a exigibilidade do crédito
tributário, razão pela qual não há que se falar em prescrição intercorrente.
Essa posição já se encontra pacificada pela Súmula CARF n° 11, a qual passo a
transcrever:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Julgo, portanto, improcedente o pedido de extinção do processo
administrativo sob o fundamento da prescrição intercorrente.
Mérito
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.790 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900085/2010-61

No presente caso, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente,
sob o seguinte fundamento (e-fl. 72):
O Saldo Negativo da Contribuição Social do Exercício 2005, no valor original de R$
72.899,86, foi pleiteado no PER/DCOMP n° 07170.66645.031108.1.7.03-7838, que
foi totalmente homologada:

Em análise ao PER/DCOMP no 09740.79310.041005.1.3.04-5578, verifica-se que
o crédito total de CSLL, era de R$ 72.899,86 conforme destaque em vermelho. Veja-se:

Na mesma imagem, é possível verificar que a Recorrente pleiteou a utilização
PARCIAL dos créditos, qual seja, apenas o montante de R$ 19.280,33, conforme indicativo
verde.
Por ocasião disso, restou teoricamente o montante de R$ 53.619, à título de
créditos de CSLL, disponíveis para utilização da Recorrente.
Diante de tais exposições, vislumbra-se que a argumentação trazida no R.
Acórdão recorrido acaba por ser insubsistente e contraditória, haja vista que, conforme imagem
abaixo, quando do PER/DCOMP no 07170.66645.031108.1.7.03-7838, foi pleiteada a utilização
dos créditos no valor de R$ 31.118,43.
A administração pública deve se atentar à aplicação do princípio da verdade
material, para que o processo administrativo seja adequado à realidade fática do caso, superando-
se, portanto, meros erros formais do contribuinte, uma vez que não haverá prejuízo algum à
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.790 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900085/2010-61

autoridade administrativa, nem pelo erro quando do preenchimento, nem ao menos quanto aos
créditos utilizados.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO para retornar o feito à origem, para fins de emissão de
despacho decisório complementar, com a inauguração de novo procedimento litigioso, se
necessário.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital